Tribunal: TJMT
Processo: 0002488-79.2015.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002488-79.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDSON KELLER - CPF: 658.975.608-20 (APELADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), EUZEBIO ANDRE GUARESCHI - CPF: 307.140.449-20 (APELANTE), THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - CPF: 001.305.711-13 (ADVOGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO GUARESCHI - CPF: 212.387.311-04 (APELANTE), SILVIO AUGUSTO PANUCCI (APELANTE), ESPOLIO DE ROBSON GUIMARAES (APELANTE), DEBORAH FERNANDES GUIMARAES - CPF: 421.396.002-15 (APELANTE), VANDERSON GUIMARAES (APELANTE), JOSE FLEURY DECCO (APELANTE), JOSE DECCO (APELANTE), CARLOS AUGUSTO PANUCCI (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por suposta cassação do direito de contestação quando os Apelantes, citados para assim procederem, nos termos do art. 285 do CPC/73, não o fizeram.

Em consonância com o princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte defender após a prolação da sentença a necessidade de realização de prova pericial quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0002488-79.2015.8.11.0046

APELANTES:
EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO GUARESCHI

APELADO:

EDSON KELLER

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EUZEBIO ANDRE GUARESCHI e MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO GUARESCHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por EDSON KELLER (proc. n. 0002488-79.2015.8.11.0046), julgou procedente o pedido para declarar o domínio do Autor/Apelando sobre a “
Área de terreno rural, situada no município de Rodolândia, Estado de Mato Grosso, na estrada da Providência, Km 40, s/n, denominada, Fazenda Morro Alto; com área incidente de 1.083,3941ha, matrícula n. 5,275
”, condenando os Réus/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da cassação do direito de contestação,
visto que pugnaram “
pela designação de audiência de conciliação na forma do art. 334, do CPC, para tão somente, acaso infrutífera a composição, fosse aberto prazo para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC (id. 59116144 – p. 70/73), o que não foi deferido pelo Juízo a quo, que erroneamente os declarou revéis
”.

Afirmam, no mérito, a essencialidade da prova pericial, não produzida pelo Apelado, para identificar com precisão os títulos dominiais sobrepostos à área usucapienda, haja vista que a área de posse por ele materializada incide em quatro títulos definitivos diferentes.

Pugnam pelo provimento do recurso com a declaração de nulidade do feito ou, alternativamente, a reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 198204277.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2025.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024